Tribunal: TJPA
Processo: 0817530-12.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817530-12.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIO COELHO MAIA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0817530-12.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: CLAUDIO COELHO MAIA DOS SANTOS.

PATROCÍNIO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EMBORA RELEVANTE, NÃO ENCONTRA CORROBORAÇÃO EM PROVAS JUDICIALIZADAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

O apelante (Ministério Público) pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu, argumentando que a autoria estaria comprovada. A defesa e a própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnam pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais que não presenciaram o ato, é suficiente para gerar a certeza necessária a um decreto condenatório, ou se a fragilidade das provas impõe a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um juízo de certeza, amparado por um acervo probatório robusto e produzido sob o crivo do contraditório. No presente caso, a prova da autoria delitiva é extremamente frágil e não se sustenta para além de uma dúvida razoável.

5. Embora a palavra da vítima seja de grande relevância em crimes patrimoniais, sua eficácia probatória depende da coerência e, preferencialmente, da corroboração por outros elementos judicializados. Na hipótese, a própria vítima não presenciou o ato da subtração, tendo sido alertada por uma manobra de distração. O reconhecimento, portanto, não se deu sobre a ação de subtrair, mas sobre a pessoa que a distraiu, o que fragiliza a imputação.

6. Os depoimentos dos policiais são válidos, mas, neste caso, limitam-se a confirmar a prisão do suspeito indicado pela vítima. Não tendo presenciado o crime, seus testemunhos não servem como prova autônoma da autoria, mas apenas como confirmação da narrativa pós-fato. Soma-se a isso a não apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

7. Diante de um quadro de incerteza, onde a prova judicializada não é capaz de eliminar todas as dúvidas sobre quem cometeu o delito, a única solução justa e legal é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o réu
Claudio Coelho Maia dos Santos
da acusação da prática do crime de furto, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id 18522165).

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 18522186), pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas estariam suficientemente comprovadas.

Em contrarrazões (ID 18522189), a Defensoria Pública requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença absolutória com base no princípio
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, de forma louvável e com a devida isenção, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, opinando pela manutenção da absolvição por insuficiência de provas (ID 193283200).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

Eis a transcrição dos fatos narrados na exordial acusatória (ID 18522103):

“Consta do Inquérito policial (...) que CLAUDIO COELHO MAIA DOS SANTOS subtraiu para si, coisa alheia móvel, em desfavor de EVANDRO GONÇALVES DE SOUSA. (...) na manhã do dia 14 de setembro de 2022, EVANDRO (...) foi surpreendido pelo denunciado (...) que lhe informou que havia alguém mexendo na mercadoria do seu caminhão. Desta forma, a vítima se dirigiu à parte traseira do veículo para verificar o que estaria acontecendo. Contudo, no instante em retornou para a cabine, percebeu que o denunciado havia levado seu aparelho de telefone celular (...) e uma carteira porta cédula (...). A vítima compareceu à Delegacia (...) onde realizou o reconhecimento do pessoal de CLAUDIO COELHO MAIA DOS SANTOS, ora denunciado, como o autor do delito. Os policiais civis (...) informaram que no momento da detenção, o denunciado confirmou autoria do crime e informou que havia vendido o aparelho celular (...). Perante a autoridade policial, CLAUDIO COELHO MAIA DOS SANTOS exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

São os fatos.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para embasar um decreto condenatório.

Contudo, com a devida vênia às razões do apelante, a sentença absolutória deve ser mantida em sua integralidade.

A gravidade do delito imputado não autoriza que se mitiguem as garantias fundamentais do devido processo legal, notadamente a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da qual decorre a regra de julgamento do
in dubio pro reo
.

O princípio
in dubio pro reo
, ou "na dúvida, a favor do réu", é um dos pilares do processo penal democrático. Ele estabelece que o ônus de provar a culpa do acusado recai inteiramente sobre a acusação. Não cabe ao réu provar sua inocência, mas sim ao Ministério Público demonstrar, de forma inequívoca e para além de qualquer dúvida razoável, a responsabilidade do agente. Se, ao final da instrução, o conjunto probatório se mostrar frágil, contraditório ou insuficiente para gerar no julgador a certeza moral da condenação, a absolvição é a única medida cabível.

No presente caso, a análise do acervo probatório revela exatamente essa fragilidade que impede a formação de um juízo de certeza. Os elementos centrais da acusação, embora pareçam fortes à primeira vista, desvanecem sob um escrutínio mais rigoroso.

Primeiramente, a palavra da vítima, embora de suma importância, deve ser analisada com cautela. A própria vítima declarou que foi distraída pelo réu e que, ao retornar ao caminhão, notou a falta de seus pertences.
Ela não presenciou o ato da subtração.
O reconhecimento pessoal feito na delegacia, portanto, recai sobre o indivíduo que a distraiu, mas a autoria do furto em si é uma conclusão extraída por inferência, e não por observação direta.

Em segundo lugar, a suposta confissão informal do réu aos policiais no momento da abordagem, mencionada na denúncia, carece de valor probatório para sustentar, por si só, uma condenação. Trata-se de um elemento colhido sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, que não foi confirmado em juízo. Pelo contrário, ao ser formalmente interrogado, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Permitir que uma confissão informal, não judicializada, fundamente uma condenação seria uma violação direta ao art. 155 do CPP, que veda a decisão baseada exclusivamente em elementos da investigação.

Adicionalmente, os depoimentos dos policiais militares, embora válidos, não são suficientes para suprir essa lacuna. Os agentes não testemunharam o crime; apenas efetuaram a prisão do suspeito com base nas informações fornecidas pela vítima. Seus relatos confirmam a diligência policial, mas não a autoria do furto.

Some-se a isso o fato de que a
res furtiva
não foi encontrada na posse do apelado, o que, embora não seja indispensável para a condenação, enfraquece ainda mais o quadro probatório da acusação.

O que se tem, portanto, é um conjunto de indícios (reconhecimento do "distraidor", uma suposta confissão informal não confirmada e a fama do réu na região) que não se solidificou em prova cabal durante a instrução processual.
É imperioso ressaltar que o direito penal brasileiro é o direito penal do fato, e não do autor. A condenação deve se basear estritamente nas provas do evento delituoso em julgamento, sendo vedado que se utilize, para fundamentar um juízo de culpa, os antecedentes ou a suposta "fama" do indivíduo.
A condenação não pode se basear em conjecturas. Na ausência de provas seguras e judicializadas que liguem inequivocamente o réu à autoria do crime, a absolvição é a medida que se impõe.

A jurisprudência pátria, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais Estaduais, é uníssona em casos de fragilidade probatória:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO - FALTA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO.
É cabível absolver o apelante, com base no princípio in dubio pro reo, se não houver comprovação cabal da autoria delitiva quanto ao delito de furto, não se admitindo a manutenção da condenação baseada somente em suspeitas.
Contra o parecer, recurso provido. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0919879-52.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 11/04/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (...) Recursos das Defesas – Absolvição – ADMISSIBILIDADE – Prova incerta da autoria -
Inexistindo provas que apontem, com inegável segurança, a participação dos Apelantes nos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio 'in dubio pro reo', já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor.
Recursos providos. (TJ-SP - Apelação Criminal: 0009097-23.2020.8.26.0196 Franca, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/05/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.
Mantém-se a absolvição do crime de furto qualificado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando as provas dos autos não são suficientes para comprovar a participação dos agentes no crime, deixando margem à existência de dúvida razoável.
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004987220218220002, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 21/07/2023, 1ª Câmara Criminal) – destaquei.

Em suma, a absolvição não significa uma declaração de inocência do apelado, mas sim o reconhecimento de que o Estado, por meio do órgão de acusação, não se desincumbiu de seu ônus de produzir prova robusta e inequívoca, capaz de transpor a barreira da dúvida razoável e sustentar a condenação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença absolutória de primeiro grau, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025